Tribunal: TJPA
Processo: 0808656-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808656-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16 a 18 de agosto de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FELIPE NASCIMENTO SILVA
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA proferido nos autos da ação penal n. 0801790-08.2022.8.14.0015 (originado do processo n. 0801789-23.2022.8.14.0015), constando na inicial da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal (estupro de vulnerável), tendo sido preso preventivamente em 29/04/2022, apontando-se, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade na decretação e manutenção da prisão sob os seguintes argumentos:
(i)
inexistência de indícios suficientes de autoria;
(ii)
fundamentação inidônea do
decisum
por apresentar argumentos genéricos e vagos;
(iii)
inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema e
(iv)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o coacto possui predicados pessoais favoráveis. Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10006859.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 10096442). Salientou que o paciente foi denunciado pela suposta prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor A. L. A. S., sua enteada de 13 anos de idade e que, após a genitora da vítima ter comparecido à delegacia para relatar os fatos delituosos, recebeu mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp de que, “caso tornasse os fatos públicos era para não esquecer dos vídeos que ele teria, possivelmente íntimos do casal”. Ressaltou que foi realizada a escuta especializada da adolescente, que narrou possível ato libidinoso praticado pelo paciente, consistente em toques em suas partes íntimas, tendo a perícia de exame sexológico forense atestado a existência de vestígios de provável cópula ectópica anal. Por fim, consignou que foi decretada a prisão preventiva do coacto por estarem presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis,
visando o resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, estando o feito em tramitação regular.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10133380).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, além de fundamentação inidônea do decreto prisional, o qual estaria amparado em meras conjecturas, como a gravidade genérica do delito e, portanto, dissociado de qualquer elemento concreto, o que corrobora a inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

No ponto, consigno ser incabível o exame quanto à alegação de

ausência de prova de autoria delitiva
, pois
segundo posicionamento da Suprema Corte
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
(STF,
AgRg

no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

Desta feita, afigura-se impossível
percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Nada obstante, verifico que a decisão objurgada teve como fundamento as provas colhidas no decorrer do trâmite processual, apontando a presença de
indícios suficientes de autoria a autorizar a decretação da preventiva,
devendo-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa,
“já que o magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente”,
conforme entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça
(TJPA,
HC 0801066-88.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 26/03/2018, cf.
https://bit.ly/3Lv1fT3
. No mesmo sentido: TJPA,
HC 0812282-75.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, DJe 18/01/2021, cf.
https://bit.ly/3IUWSyQ
e TJPA,
HC 0809986-17.2019.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe 07/02/2020, cf.
https://bit.ly/3iPzJDh
).
A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da decisão
proferida no juízo singular:

“Trata-se de indícios de prática de Crime de Estupro de Vulnerável, tipificado à luz do Art. 217-A, do CPB, em que a vítima é coagida, obrigada a realizar o ato sexual e/ou libidinoso. Premissa do crime, portanto, é o dissenso da vítima, isto é, que o ato seja realizado contra sua vontade. Deve, ademais, ser um dissenso sério, que indique não ter a vítima aderido à conduta do agente.

Das provas carreadas aos autos, há indícios de prática do crime em comento se mostram suficientes pelos depoimentos da criança, conforme escuta especializada, que diante da seriedade nos relatos da vítima:
“[...] a minha mãe tava acho que dois anos com o Felipe e nunca tinha acontecido nada, e eu fui fazer massagem nele (Felipe) porque sempre fazia isso, eu tava fazendo nas mãos e nos pés, e a gente foi dormir no quarto da mamãe, porque a gente gosta de dormir lá, e a gente coloca um colchão no chão, e quando todo mundo tava dormindo, eu tava assistindo televisão, aí o Felipe começou a passar a mão dele na minha, eu tava coma perna dobrada e a minha mão tava no meu joelho quando ele começou a pegar e depois foi passando a mão na minha perna, “primeiro ele começou a passar a mão na minha perna, e foi pegando em outros lugares , por cima da roupa, na minha barriga na minha parte íntima (vagina) e depois ele colocou a mão por dentro da minha blusa, isso ele deitado na cama e eu no colchão no chão do lado da cama, e começou a pegar no meu peito e apertou, e depois ele foi descendo pela minha barriga e por dentro do meu short ele começou a pegar na minha parte íntima , aí nessa hora a mamãe se mexeu e ele virou, e depois ele começou de novo, colocou a mão por dentro do meu short e dessa vez ele foi direto na minha vagina, e colocou o dedo dentro e ficou empurrando, e na hora eu senti que saiu um líquido de mim, e depois ele parou eu não falei nada porque eu fiquei em choque não tive reação, depois ele parou e dormiu [...]”.

Os indícios de autoria restam evidenciados, porquanto o acusado era companheiro da mãe da vítima e morava/frequentava a casa da vítima e de imediato apontou o acusado como seu suposto violentador sexual”
(ID n. 9957094 – Pag. 4). (Grifos nossos).

Dessa forma, a decisão vergastada indica todos os elementos probatórios e os indícios suficientes de autoria autorizadores da decretação da medida extrema, de modo que não vislumbro constrangimento ilegal a ser obstaculizado pela via do
habeas corpus
no ponto suscitado.

Saliento, ainda, conforme apontado nas informações prestadas pela autoridade coatora em ID n. 10096442, que a perícia de exame sexológico forense atestou a existência de vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal consistente em “provável cópula ectópica anal”, conforme consta no laudo pericial juntado no ID n. 9957095.

No tocante à
ausência de fundamentação idônea d
o decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/02/2021, cf.
https://bit.ly/3c1H7eY
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva e gravidade concreta do delito, considerando a relação familiar existente entre o paciente e a vítima, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, diante da ameaça realizada em desfavor da genitora da ofendida, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“Trata-se de representação pela prisão preventiva, busca e apreensão e afastamento de sigilo telemático, formulada pela Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e ao Adolescente de Castanhal, relatando o trâmite de inquérito policial para apurar a prática do crime de estupro de vulnerável, que teria sido cometido por Felipe Nascimento da Silva, contra a vítima “A. L. A. S”.

Segundo os elementos de informação colhidos pela autoridade policial, o representado, no dia 15/02/2022, por volta das 01:00 horas, em ambiente residencial localizado na Rua WE-15, 102, Conjunto Ipê Amarelo, Fonte Boa, Castanhal/PA, teria perpetrado o crime de estupro de vulnerável majorado previsto no art. 217-A, 226, II, do CP, contra a vítima “A. L. A. S”, pois, em tese, teria constrangido a vítima, sua enteada, à ato de libidinagem.
[...]

Conforme o depoimento da senhora Julianne Andrade de Assis, genitora da vítima, a qual informa que no dia seguinte ao suposto fato delituoso sua filha lhe contou o ocorrido, bem como quando foi dar banho nela notou que a roupa intima de sua filha estava com um corrimento estranho.

A perícia de exame sexológico forense atesta a existência de vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal consistente em provável copula ectópica anal.

Há mensagem com provável conteúdo de ameaça e calúnia transmitidas no dia16/02/2022, pelo representado por whatsapp para a genitora da vítima, sua ex-companheira, cujo teor é o seguinte “Julianne se tu quer por em público tudo isso, coloca, mais não esquece dos vídeos que eu tenho aqui e que tu deixou ela ver por várias vezes”.

Por fim, o boletim de ocorrência policial registrado em 27/04/2022 no qual a senhora Julianne Andrade de Assis, genitora da vítima, relata que o representado tem lhe perseguido, frequentando os entornos da escola onde os seus filhos estudam e rodeando a casa da vítima de carro. [...]

Para a decretação da custódia cautelar, exige a lei processual penal a reunião de, ao menos, três requisitos, dois deles fixos e um, variável. São necessários: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pode ser a garantia de ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal e a eficiência da aplicação da lei penal, consoante previsão do art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso estão demonstradas a prova de existência da infração penal (laudo sexológico forense) e indícios suficientes de autoria (depoimentos da vítima e da sua genitora).

Quanto ao terceiro requisito, pelos documentos ofertados pela autoridade policial, pode-se constatar o risco a produção de provas, sobretudo pela conduta do acusado de ameaçar e intimidar as testemunhas.

Ainda se percebe o risco a ordem pública, visto a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias do fato e o modos operandi, o que evidencia a periculosidade do agente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Felipe Nascimento da Silva ...” (APOrd n. 0801790-08.2022.8.14.0015, ID n. 59556698, grifos nossos).

Por ocasião do indeferimento do pleito revogatório e manutenção da prisão cautelar, o juízo impetrado ratificou os termos da decisão anteriormente proferida, pontuando o seguinte:

“A prisão cautelar do acusado se mostra necessária no presente momento, pelas circunstâncias do delito, em que o acusado não demonstrou pudor em praticar o suposto crime em tela com uma vítima adolescente de apenas 13 (trezes) anos de idade, desprotegida, vítima de fácil acesso, posto que inclusa no convívio do acusado, por ser companheiro da mãe da vítima.

A ocorrência de crimes sexuais gera um repudio na sociedade, diante da ameaça que o sujeito representa a manutenção da paz social, aliada ao fato de que crimes cometidos contra infante deixam marcas físicas e psicológicas para toda vida, retira da vítima menor, o melhor da sua infância, da sua ingenuidade, viola sua dignidade por completo.

Nesse caminhar, restam presentes o
fumus comissi delicti
, com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como o
periculum libertatis
,

ante a possibilidade de reiteração criminosa do acusado, que pode valer-se de artifícios ardis para atrair vítimas menores e continuar praticando crimes sexuais, bem como solto, o acusado poderá vir a comprometer a instrução processual, aliciando testemunhas ou até mesmo foragir, frustrando a aplicação da lei penal
,
pelo que recomenda-se a segregação cautelar do acusado nos termos do Art. 312, do CPP,

para Garantia da Ordem Pública, por conveniência da Instrução criminal e garantia da Aplicação da Lei Penal
. Assim, estando presentes um deles, é suficiente para juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.

Saliento que o acusado supostamente “ameaçou” a mãe da vítima por intermédio do aplicativo de mensagens Whatsapp dizendo que se a declarante tornasse os fatos públicos era para não esquecer dos vídeos que ele teria, conforme prints anexos aos autos (ID 55963821 – Pág. 5).

Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a
insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais
. [...]

Trata-se de crime doloso, cuja pena em abstrato é superior a 04 anos de reclusão.

Sendo assim,
mantenho a prisão cautelar
decidida no processo de número 0801789-23.2022.8.14.0015” (ID n. 9957094 – Págs. 3/6, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
AgRg no

RHC 157.067/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 22/03/2022, DJe: 25/03/2022, cf.
https://bit.ly/3AzWIg0
).

Outrossim,
“a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”
, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/08/2022